Tribunal: STF
Processo: RHC 218451
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto praticado durante o repouso noturno. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Goulart Mattei contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC 737.777/SC (evento 24 e 25). 



    O Recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) (evento 5).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE AFERIDO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO. 



    1. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sem o trânsito em julgado, pois aguarda julgamento de recurso por Tribunal Superior, o que caracteriza elemento de convicção que evidencia sua periculosidade, revelada na reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    3. “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.” (AgRg no RHC 140236 / GO, Relator(A) Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020.



    4. "Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).



    5. Agravo regimental improvido. ”



    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta que a prisão preventiva é desproporcional. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 31).



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De acordo com a Corte local, “há indícios suficientes de que B. teria adentrado na casa da ofendida, durante a madrugada, e de lá subtraído, em tese, dinheiro, uma bolsa, além do automóvel da vítima, sendo preso em flagrante supostamente na posse de parte da res furtiva“ e “em especial pelo fato de o Paciente responder "a processo em que foi condenado a pena severa de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, por crime do art. 33 "caput" da lei de Drogas e 12 "caput" da Lei de Armas (evento 3, CERTANTCRIM1), com pendência de julgamento de recurso por tribunal superior, ao qual respondia em liberdade provisória, porém nem iniciou o cumprimento da pena e já cometeu novo crime" (Evento 8 do feito de origem). Em consulta ao Sistema Eproc, verifica-se que o Paciente foi condenado nos autos 0005295-51.2017.8.24.0075, pela prática do delito de tráfico de drogas, com Sentença mantida por este Tribunal de Justiça, pendente de julgamento de recurso na Instância Superior.” 



    Ao manter a prisão preventiva e ratificar o acórdão do Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sem o trânsito em julgado, pois aguarda julgamento de recurso por Tribunal Superior, o que caracteriza elemento de convicção que evidencia sua periculosidade, revelada na reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública”. 



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora